Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC).
2. Não é inepta a petição inicial em ação monitória amparada em documentos que descrevem suficientemente a origem da dívida e os critérios de atualização.
3. A fatura de energia elétrica discriminando a origem da dívida, acompanhada de outros documentos (Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI; carta de comunicação do débito; planilha do débito; e levantamento da carga; cálculo de revisão de consumo), mostra-se suficiente e hábil a comprovar a existência da relação jurídica e da dívida descrita na petição inicial.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.